Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
D E S P A C H O Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista à impetrante, pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, para se manifestar acerca das informações prestadas (ID 75330788). Anote-se ID 75467964. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator